Tribunal: TJES
Processo: 5028967-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028967-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PJES. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO, DA EMENTA E DO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS. DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em sede de apelação cível, no qual foram reconhecidos efeitos infringentes a partir de premissa equivocada. O Estado do Espírito Santo apontou erro material e omissões relacionadas à validade do título e aos cálculos apresentados. Elimil Catein Barbosa da Luz indicou erro material quanto ao resultado do julgamento e omissão no arbitramento dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material quanto à parte apelante, ao resultado do julgamento e à formulação da ementa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais e à análise dos fundamentos defensivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para mera rediscussão do mérito.

4. Constata-se erro material na certidão de julgamento, na ementa e no dispositivo do acórdão anterior, ao indicar parte apelante diversa, resultado divergente do decidido e contradição entre fundamentação e conclusão.

5. Corrige-se o erro para constar que a apelação foi parcialmente conhecida e provida, conforme o voto condutor dos aclaratórios.

6. As alegações do Estado quanto à ausência de título executivo, violação à ADI 5606, impugnação de cálculos, necessidade de liquidação e prequestionamento não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando apenas inconformismo.

7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos da decisão.

8. A alegação de necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1169 do STJ não se aplica, pois o título judicial é líquido e certo, não havendo necessidade de prévia liquidação.

9. O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, os quais são devidos em razão do provimento da apelação e homologação dos cálculos exequendos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a correção de erro material em acórdão que indica equivocadamente a parte apelante e o resultado do julgamento.

2. A ementa e o dispositivo devem refletir com exatidão a conclusão do voto condutor e o resultado efetivo da apelação.

6. A omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais deve ser sanada quando há reforma da sentença e provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100; LRF, art. 19, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 21.921/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.03.2016; STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, DJ 06.11.2006; STJ, EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26.09.2018; TJES, ApCiv 5028206-62.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e acolher parcialmente ambos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028967-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ
Advogado do(a) APELANTE: AMABILE BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19166-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que os presentes recursos merecem parcial provimento. Antes, entretanto, é necessário rememorar os atos anteriormente praticados.

Na origem, trata-se de execução individual proposta contra o Estado do Espírito Santo, cujo objeto é a sentença proferida nos autos do mandado de segurança coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, a fim de receber as diferenças salariais devidas entre 2016 e 2018, inerentes à implementação dos efeitos financeiros da indigitada promoção, efetivados pelos atos n. 1.232/2015 e n. 1.233/2015.

O juiz de origem entendeu que não havia prova da implementação da condição suspensiva e extinguiu a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Contra a referida sentença, Elimil Catein Barbosa da Luz interpôs recurso de apelação que foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, por maioria de votos.

Embora tenha sido esse o direcionamento do voto condutor, constou equivocadamente na certidão de julgamento que ao recurso foi negado provimento, vejamos:

Voto Condutor

Preliminar

Diante do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente do recurso
.

Mérito

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Certidão de Julgamento

Decisão: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Além do erro material encontrado na certidão de julgamento, também se pode constatar equívoco na ementa do acórdão, no qual constou que a apelação foi conhecida e provida:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
.

Em sequência, a parte apelante, Elimil Catein Barbosa da Luz, opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, a fim de alterar a conclusão do acórdão anterior e reformar a sentença, dando prosseguimento à execução na origem.

Apesar disso, o julgamento dos referidos aclaratórios adotou premissas equivocadas, ao apontar que a apelação havia sido interposta pelo Estado do Espírito Santo, quando na verdade o apelo foi interposto pela parte exequente, Elimil Catein Barbosa da Luz, e que o recurso fora julgado provido por unanimidade de votos, quando foi desprovido por maioria de votos, vejamos:

Conforme relatado, ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o Acórdão proferido por esta Eg. Primeira Câmara Cível que,
à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reconhecer a inexigibilidade do título exequendo, determinando a extinção da execução na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na motivação do voto condutor dos embargos de declaração opostos por Elimil Catein Barbosa da Luz, o relator direcionou o entendimento para o seu acolhimento com efeitos infringentes, no sentido da implementação da condicionante imposta pelo título executivo, reconhecendo a sua exigibilidade e prosseguimento da execução.

Além disso, destacou que o Estado do Espírito Santo não impugnou especificamente os cálculos apresentados na origem, limitando-se a defender a ausência de título judicial.

Entretanto, não obstante a referida motivação, o voto condutor fez constar em sua parte dispositiva o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso, quando o lógico, seguindo as premissas adotadas, seria o provimento do apelo:

Por todo o exposto,
ACOLHO
os aclaratórios em virtude do reconhecimento de julgamento a partir de premissa equivocada, dando efeitos infringentes aos embargos de declaração para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Em razão de tais erros materiais, o respectivo acórdão (13905875) também repetiu os referidos equívocos, vejamos:

5. Reconhecida a premissa fática equivocada, impera-se a atribuição de efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à Apelação.

Destacadas as nuances dos presentes autos, forçoso reconhecer os erros materiais apontados e saná-los da seguinte forma:

A certidão de julgamento de id 11896378, deve constar o conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, o seu desprovimento:

Onde se lê:
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Leia-se:
Por maioria de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

A ementa de id 11926591 deve constar o seguinte:

Onde se lê:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Leia-se:
PELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA
.

O acórdão de id 13905875 deve constar o seguinte:

Onde se lê:

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
negar
provimento à Apelação.

Leia-se:

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
DAR
provimento à Apelação.

Sanados os erros materiais, passo ao exame dos vícios alegados pelos embargante.

O Estado do Espírito Santo sustentou omissão quanto a, em suma: a) inexistência de premissa fática; b) violação da ADI 5606 e ao art. 10.470/2015; c) condicionalidade do título executivo; d) impugnação ao cálculo quanto aos juros de mora; e) aplicação do tema 1169, do STJ; f) prequestionamento.

Fixadas tais premissas, tenho que o recurso não merece provimento nos pontos destacados, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, mas dizem respeito ao mero inconformismo.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos indicados pelas partes, indicando de maneira expressa os motivos que levaram à conclusão pelo provimento do recurso de apelação, ao final.

Neste sentido, é possível constatar a conclusão acerca da implementação da condicionante apta a conferir legitimidade ao título executivo judicial e, portanto, à execução na origem, vejamos:

Ao cotejar as razões do agravo junto ao v. Acórdão, constato que considerei não comprovada o cumprimento da condição imposta pelo título judicial, uma vez que a decisão proferida nos autos do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 não autorizaria a execução dos valores pretéritos à implementação em folha de pagamento ocorrida em 2018.

Ocorre que, em última análise, o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Egrégio Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com efeito, muito embora a decisão da Presidência do Eg. Tribunal de Justiça, transcrita no voto condutor do v. Acórdão embargado, tenha ressalvado “sem retroativos”, nota-se que o parecer técnico indica, em verdade, a impossibilidade de pagamento em folha do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do afirmado pelo Estado do Espírito Santo em sua tese defensiva, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese. Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

É importante ressaltar que o Eg. Tribunal, inclusive esta Eg. Câmara, tem se posicionado de forma distinta, ora pela possibilidade de pagamento da parcela pretérita (ApCiv 5028269-87.2023.8.08.0024, ApCiv 5028550-43.2023.8.08.0024, AI 5003328-14.2024.8.08.0000, ApCiv 5028026-46.2023.8.08.0024), ora pela não comprovação do suprimento da condicionante (ApCiv 5028976-55.2023.8.08.0024, ApCiv 5028173-72.2023.8.08.0024, AI 5012930-63.2023.8.08.0000, ApCiv 5029056-19.2023.8.08.0024).

Diante do exposto, tenho por reconhecer a premissa equivocada adotada no voto condutor outrora proferido, reposiciono-me nesta matéria no sentido de que há a prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade.

Com efeito, voltando à impugnação à execução manejada pelo Estado do Espírito Santo na origem, observo que o ente público não impugnou especificamente os cálculos apresentados pela parte na exordial, limitando-se a defender a ausência de título judicial.

No entanto, como já afirmado, o título reconheceu o direito desde a impetração, não havendo qualquer amparo legal à delimitação proposta pelo Estado do Espírito Santo.

Imperioso destacar, assim como feito no referido voto embargado, que o Estado do Espírito Santo em sua manifestação à execução não impugnou os cálculos apresentados, tampouco suscitou os pontos que agora alega omissão, limitando-se a apontar a ausência de título executivo, motivo porque entendo não haver os vícios apontados.

Apenas por argumentar, entendo não ser hipótese de suspensão do feito em razão do tema 1169, do STJ, haja vista a desnecessidade de liquidação do feito, sobretudo porque não houve resistência quanto à sua liquidez, mas somente, repita-se, acerca da existência do título executivo.

Além dos efeitos preclusivos já destacados no acórdão de origem, especialmente quanto à liquidez e aos cálculos apresentados, o entendimento deste e. TJES encontra-se no mesmo sentido,
in verbis
:

Afasta-se a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ, porquanto o título executivo judicial possui parâmetros suficientes para a apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação.
O mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08 .0000 reconhece o direito adquirido às promoções dos servidores do Poder Judiciário estadual, fixando os efeitos financeiros a partir da data da impetração, conforme entendimento expresso no acórdão e na Súmula nº 271 do STF. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50282066220238080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por outro lado, no que se refere aos embargos de declaração opostos por Elimil Catein Barbosa da Luz, tenho que merece acolhimento quanto à omissão do arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Isso porque, com o provimento do recurso de apelação e reforma da sentença e, por conseguinte, com a homologação dos cálculos exequendos, necessário o arbitramento de honorários sucumbenciais.

Do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
ambos os embargos de declaração para sanar os erros materiais da seguinte forma:

A certidão de julgamento de id 11896378, deve constar o conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, o seu desprovimento:

Onde se lê:
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Leia-se:
Por maioria de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

A ementa de id 11926591 deve constar o seguinte:

Onde se lê:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Leia-se:
PELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANTERIOR A OUTUBRO DE 2018. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA
.

O acórdão de id 13905875 deve constar o seguinte:

Onde se lê:

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
negar
provimento à Apelação.

Leia-se:

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
DAR
provimento à Apelação.

Diante da correção dos votos, com o provimento da apelação e homologação dos cálculos exequendos, o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao reembolso das custas eventuais adiantadas e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes Pares, relembro que o Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao julgar os recursos de Embargos de Declaração opostos quanto ao acórdão relativo aos Aclaratórios anteriores e igualmente apresentados por ambas as partes, entendeu por acolhê-los parcialmente para sanar os erros materiais apontados.

Com a devida vênia ao Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, que inaugurou a divergência para não conhecer dos Embargos da parte autora por intempestividade e acolher os Embargos do Estado do Espírito Santo por entender que a obrigação é inexigível em razão da ausência de comprovação de disponibilidade financeira e de margem segura, tenho por bem acompanhar integralmente o voto condutor.

Sobre o recurso de Elimil Catein, não há que se falar em extemporaneidade, pois, de fato, o termo
ad quem
se deu na data de oposição dos Aclaratórios, ou seja, em 23/06/2025, deixando o Desembargador Robson de observar que os dias 19 e 20/06/2025 não podem ser contabilizados por se tratarem de feriados, pelo que deve o recurso ser conhecido e apreciado.

Já sobre a discussão de mérito apresentada pelo Estado do Espírito Santo a fim de ver atribuídos efeitos infringentes ao recurso com o fito de extinguir o cumprimento de sentença deflagrado em razão do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, para fins de cobrança dos efeitos financeiros retroativos de promoção funcional no período de março de 2016 a agosto de 2018, cumpre ressaltar que, embora em oportunidades pretéritas já tenha me manifestado em sentido diverso, após muito refletir sobre o tema, reputo, na mesma toada do E. Relator, ser devido o reconhecimento da exigibilidade do referido título.

Nesse cenário, tem-se que alegações expostas pelo Estado a respeito do tema apenas demonstram seu inconformismo com o que restou decidido pelo Colegiado, irresignação não amparada pela estreita via do recurso descrito no art. 1.022 do CPC.

Assim, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de dar parcial provimento a ambos os Aclaratórios.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028967-93.2023.8.08.0024

EBGTE/EBGDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGTE/EBGDO
:

ELIMIL CATEIN BARBOSA DA LUZ

RELATOR:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO VISTA - DIVERGENTE

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 13905875, de relatoria do Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, que, ao apreciar os embargos de declaração interpostos por Elimil Catein Barbosa da Luz, acolheu-os para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de apelação.

Ocorre que, no acórdão de ID 11908696, que examinou a apelação interposta pela própria Elimil Catein Barbosa da Luz, de relatoria da Desª. Marianne Judice de Mattos,
o Colegiado
, por maioria de votos, já havia desprovido o recurso.

Diante dos vícios apontados pelo eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, este concluiu pelo conhecimento dos novos embargos de declaração opostos pelas partes, a fim de corrigir os equívocos constantes, determinando que, com o provimento da apelação e a homologação dos cálculos exequendos, o Estado do Espírito Santo fosse condenado ao reembolso das custas eventualmente adiantadas e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Assim, após detida análise da demanda, e com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro a divergência
, nos seguintes termos:

1. E
mbargos de
D
eclaração
de
Elimil Catein Barbosa da Luz.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, argumentando, em síntese: (i) que o recurso de apelação originário foi interposto pela própria parte autora, e não pelo Estado do Espírito Santo, havendo, portanto, equívoco no dispositivo do acórdão ao consignar que se negava provimento à apelação do Estado; (ii) que, ao reconhecer a premissa equivocada no julgamento anterior, seria juridicamente coerente dar provimento à apelação interposta pela autora, e não negá-lo; e (iii) que houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, que, diante da inversão do resultado, deveriam ser atribuídos à parte vencida, nos termos do art. 85 do CPC.

Requer, ao final, o chamamento do feito à ordem para assegurar o regular exercício do prazo recursal; a correção da contradição do dispositivo, para constar o provimento da apelação; bem como o saneamento da omissão quanto aos honorários de sucumbência.

Todavia,
entendo não ser possível conhecer do recurso, por manifesta intempestividade.

Conforme dispõe o art. 10 do CPC, não se mostra necessária a intimação da embargante para manifestação, por tratar-se de vício insanável. Nesse sentido, já decidiu o STJ: AgInt no AREsp 1.779.596/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/8/2023; AgInt no AREsp 1.929.690/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 9/12/2021; e AgInt no AREsp 1.064.425/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 24/11/2022.

Com efeito, o acórdão de ID 13905875 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 12/06/2025, iniciando-se a contagem do prazo no dia 13/06/2025, na forma do art. 11 da Resolução CNJ nº 455/2022 e do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC. Entretanto, os embargos foram opostos somente em 23/06/2025, após a intimação para manifestação nos embargos do Estado, ultrapassando, portanto, o quinquídio legal.

Ademais, não há possibilidade de recebimento dos aclaratórios como recurso adesivo, ante a taxatividade do art. 997, §2º, II, do CPC, que não prevê tal modalidade para embargos de declaração.

Diante disso,
não conheço dos embargos de declaração opostos por Elimil Catein Barbosa da Luz, em razão de sua intempestividade.

É como voto.

2. Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo.

O embargante sustenta omissão, contradição e erro material no acórdão, aduzindo: (i) equívoco quanto à indicação da parte recorrente; (ii) inexistência de premissa fática equivocada, mas sim de reexame jurídico, em afronta ao art. 1.022 do CPC; (iii) desconsideração do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da orientação fixada pelo STF na ADI 5606, que suspendeu os efeitos financeiros retroativos até a recomposição fiscal; (iv) sujeição dos efeitos financeiros à condição suspensiva (art. 125 do CC), sem comprovação de implemento; (v) incidência de juros de mora apenas a partir do implemento da condição (art. 405 do CC); e (vi) necessidade de sobrestamento do feito, em observância ao Tema 1169 do STJ.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para o reconhecimento da inexigibilidade do título ou, subsidiariamente, a suspensão do feito.

Com razão o embargante.

No Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o Tribunal Pleno, sob a relatoria do Des. Fernando Zardini Antonio, concedeu parcialmente a ordem para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, com efeitos financeiros a partir da impetração, condicionando, contudo, o pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura, em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em sede de embargos de declaração no referido mandado de segurança, ficou esclarecido que a “margem segura” corresponde a percentual inferior a 95% do limite de despesa com pessoal.

O STF, ao julgar a ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros de promoções até a recomposição fiscal, firmando a tese de que tal suspensão não viola direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos.

Portanto, a condicionante imposta pelo título coletivo é plenamente válida, exigindo comprovação de disponibilidade financeira e de margem segura para o adimplemento das diferenças. No caso, não foi demonstrado que o Poder Judiciário Estadual possuía tais condições no período de 01/11/2016 a 31/08/2019.

Assim, ausente a prova da superação da condição, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, nos termos dos arts. 798, I, “c”, 924, I, e 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica: TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05/06/2024; TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/10/2024; TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 12/08/2024; TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5028377-19.2023.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17/02/2025.

E
mais, embora o acórdão embargado, o de ID 13905875, tenha concluído que o julgamento anterior tivesse sido pautado em premissa equivocada,
tal fato não se revela presente, pois no acórdão do recurso de apelação,
a questão dita equivocada foi suscitada pelo Voto Vencido proferido pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, acompanhado pelo Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

E como sabido, nos termos do artigo 941, §3º, do CPC, o voto vencido integra o acórdão:

Art. 941

(...)

§3º
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e os acolho para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, restabelecer a conclusão do julgamento da apelação
(acórdão ID 11908696)
, conhecendo parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro a divergência
para:

I -

não conhe
cer
dos embargos de declaração opostos por Elimil Catein Barbosa da Luz,
em razão de sua
intempestividade;

II –
conhecer dos
embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo
e
acolh
ê-los,
com efeitos
infringentes,
para
restabelecer a conclusão do julgamento d
a
apelação
acórdão ID 11908696
, conhecendo parcialmente do recurso e negando-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ